Tribunal: STF
Processo: ARE 1200656
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 43):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE COMPENSAÇÃO COM TRABALHO HABITUAL AOS SÁBADOS. A reclamada não logra desconstituir os fundamentos do despacho da Presidência do c. TST, que manteve a decisão agravada, em face da consonância do decisum com a jurisprudência iterativa do c. TST. Agravo regimental de que se conhece e a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XIII, XXII, XXIII, 7º, XIII, XIV, XXVI, 170, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser garantido o conteúdo do acordo coletivo que negociou a jornada de trabalho em turnos de revezamento com compensação pela jornada de trabalho dos sábados e com duração superior a oito horas diárias, por compensação à jornada dos sábados.



    Outrossim, argumenta-se que a matéria é semelhante ao discutido no ARE 1121633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Presidente Dias Toffoli determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Tema 1046 (eDOC 86).



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices da Súmulas 279 e 454 do STF, além de entender não haver similitude suficiente com o Tema 1.046 da repercussão geral (eDOC 185). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 43, p. 2-5):



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão prolatada pelo Exmo. Ministro Presidente desta c. Corte, que denegou seguimento ao agravo de instrumento, ao seguinte entendimento:



    “Ora, o TRT manteve a sentença que condenou a Reclamada ao pagamento de diferenças de horas extras além da 6ª diária, em razão do reconhecimento dos turnos ininterruptos de revezamento e da invalidade da jornada superior a oito horas diárias praticada pela Empregadora, ainda que com previsão em norma coletiva. Destacou que os cartões de ponto revelaram o labor em dois turnos distintos, alternados, em regra, de forma quinzenal: das 6h às 15h48min e das 15h48min à 1h09min. Ressaltou que os instrumentos coletivos permitiram a extrapolação da jornada de 8 horas disciplinada pela Súmula 423 do TST, o que é gravoso ao Autor, em especial porque “dos horários empreendidos, observa-se a ativação em 48 minutos extras diários para compensação do sábado. Assim, certo é que o habitual labor nestes dias inviabiliza os acordos de compensação, tanto é que os espelhos de ponto registram o trabalho em vários sábados, por exemplo, id. 70467a5 - págs. 12, 24 e 26” (seq. 3, pág. 342). Também registrou que a alternância em dois turnos que abrangem períodos do dia e da noite é suficiente para configurar o turno ininterrupto de revezamento (seq. 3, págs. 340-342). A decisão recorrida foi preferida em consonância com a Orientação Jurisprudencial 360 da SBDI-I do TST, segundo a qual “faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta”



    (...)



    Embora alegue que pretende exauris instâncias, na forma da Súmula 281 do c. TST e sustente violação do art. 489, §1º, do CPC, pretende o agravante o equacionamento da matéria em face de alegação que não encontra respaldo na tese do julgado regional, quando afirma não ser aplicável a Sumula 423 e a OJ 360 porque o reclamante trabalhou em turnos alternantes, sem sofrer qualquer tipo de doença. 



    Ressalte-se que a decisão foi dirimida com fundamento na jurisprudência do c. TST, enquanto que a reclamada, para afastar a incidência da Súmula 423 do c. TST, que entende inválida a jornada de trabalho superior a oito horas diárias em turno ininterrupto de revezamento, mas também destaca que o desgaste físico e mental em face da jornada, além de presumida de prejuízo à saúde do empregado, também consta que existem afastamentos médicos do autor, que afasta a alegação da reclamada.



    A reclamada não logra desconstituir o fundamento da v. decisão, quanto à habitualidade de inobservância do acordo de compensação porque havia trabalho habitual aos sábados.” 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou o elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento, razão pela qual foram deferidas horas extras acima da sexta diária, desse modo, não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, mas a afirmação de que tal não se aplicou ao caso dos autos, haja vista a extrapolação habitual pelo recorrido dessa jornada. 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento mediante a norma coletiva, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. (ARE 1272922 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, publicado em 10.03.2021)



    Por fim, importa salientar que a questão discutida nestes autos diz respeito ao descumprimento de norma constitucional, que prevê o limite de até oito horas diárias de elastecimento da jornada, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, o qual trata de validade de normas coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.(Rcl 51101 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)



    DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1321063 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente